Tribunal: TCU
Processo: 004.697/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde em desfavor da empresa S.O.S. Farma Ltda., de Karla Fogaça da Silveira e de Letícia Pellin Garibaldi em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2013 a 6/8/2015, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei e nos arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RITCU, irregulares as contas da empresa S.O.S. Farma Ltda., de Karla Fogaça da Silveira e de Letícia Pellin Garibaldi e condená-las ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Solidariedade: S.O.S. Farma Ltda. e Karla Fogaça da Silveira DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/03/2013 276,16 08/04/2013 85,50 08/04/2013 19,18 16/04/2013 9,81 31/05/2013 183,79 31/05/2013 9,81 04/06/2013 380,92 02/07/2013 580,45 02/07/2013 9,81 02/07/2013 12,41 25/07/2013 407,19 25/07/2013 9,81 25/07/2013 21,57 30/08/2013 1.375,76 30/08/2013 24,32 01/10/2013 1.165,83 01/10/2013 21,57 01/10/2013 9,81 02/10/2013 240,20 12/11/2013 1.728,73 12/11/2013 9,81 06/12/2013 2.481,45 30/12/2013 3.959,35 07/02/2014 1.490,94 28/02/2014 530,64 28/02/2014 3.000,00 16/04/2014 4.330,66 16/04/2014 46,95 12/05/2014 3.899,56 30/05/2014 1.828,68 02/06/2014 1.078,59 07/07/2014 2.169,80 07/07/2014 26,36 31/07/2014 1.322,97 31/07/2014 36,57 01/08/2014 410,04 01/08/2014 60,54 01/09/2014 2.041,10 09/09/2014 771,84 09/09/2014 66,60 01/10/2014 1.869,90 01/10/2014 46,35 02/10/2014 313,56 02/10/2014 124,18 03/11/2014 558,34 03/11/2014 7,18 03/11/2014 12,14 28/11/2014 24,12 01/12/2014 657,94 01/12/2014 7,18 Solidariedade: S.O.S. Farma Ltda. e Letícia Pellin Garibaldi DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/01/2015 1.300,61 14/01/2015 3,90 14/01/2015 12,14 14/01/2015 24,12 09/02/2015 4.616,60 09/02/2015 16,04 09/02/2015 7,80 03/03/2015 5.027,98 03/03/2015 16,04 02/04/2015 5.420,34 02/04/2015 107,86 05/05/2015 7.742,77 05/05/2015 3,60 12/05/2015 7,18 12/06/2015 4.850,68 12/06/2015 3,60 12/06/2015 193,24 12/06/2015 11,38 15/06/2015 4.667,46 15/06/2015 765,57 03/07/2015 6.338,53 03/07/2015 7,20 06/07/2015 6.961,26 05/08/2015 4.203,33 06/08/2015 4.705,64 9.2. aplicar à empresa S.O.S. Farma Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações e, se requerido, com fundamento no art. 26 da mesma lei c/c o art. 217, §1o, do RITCU, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) prestações mensais consecutivas: a primeira a ser paga no prazo acima fixado; e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal, dos encargos legais, na forma da legislação em vigor, alertando as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.4. informar a Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, para adoção das medidas cabíveis, o Fundo Nacional de Saúde e as responsáveis acerca desta deliberação, para ciência.